Tribunal: TJES
Processo: 5012168-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012168-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALBERTO CEZAR MACHADO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012168-29.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
ALBERTO CEZAR MACHADO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO FUNDADO EM APONTAMENTO CRIMINAL (ART. 310 DO CTB). CLÁUSULA CONTRATUAL DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO PREVENTIVO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E BAIXA CORRELAÇÃO DO TIPO PENAL COM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE. DESPROPORCIONALIDADE DO DESCREDENCIAMENTO DEFINITIVO. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO E RECREDENCIAMENTO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUALIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do descredenciamento do recorrido da plataforma digital de transporte e a existência de obrigação de reintegração e indenização por danos morais.

Inicialmente, registra-se que a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza contratual privada, regida pelos Termos de Uso livremente pactuados, os quais preveem cláusulas de segurança que autorizam a análise contínua de elegibilidade dos prestadores cadastrados, inclusive mediante verificação de registros criminais.

No caso concreto, a desativação da conta decorreu da identificação de apontamento criminal em nome do recorrido, referente ao art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal circunstância, à luz das cláusulas contratuais e das políticas de segurança da plataforma, legitima a adoção de medida preventiva de bloqueio, inserindo-se a conduta da recorrente no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Contudo, verifica-se que o referido tipo penal ostenta reduzido potencial ofensivo e baixa correlação direta com a atividade de transporte individual de passageiros, além de ter sido posteriormente objeto de transação penal, com consequente extinção da punibilidade.

Diante desse contexto, embora legítimo o bloqueio inicial como medida cautelar de gerenciamento de risco, a manutenção do descredenciamento definitivo revela-se desproporcional, sobretudo quando inexistente condenação penal e demonstrada a superação do contexto fático que motivou a restrição.

Assim, mostra-se adequada a manutenção da determinação judicial de recredenciamento do recorrido, assegurando-se sua reinserção na plataforma, sem prejuízo da observância, pela recorrente, de seus critérios contratuais ordinários de elegibilidade.

Por outro lado, não se evidencia ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, uma vez que o bloqueio inicial decorreu de interpretação razoável das cláusulas contratuais e da aplicação de política de segurança previamente estabelecida, inexistindo demonstração de comportamento arbitrário, discriminatório ou abusivo.

Desse modo, a solução juridicamente adequada consiste na reforma parcial da sentença, para afastar a condenação indenizatória e manter a determinação de recredenciamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a determinação de recredenciamento do recorrido na plataforma
.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)